Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES SEM CAUÇÃO. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO. RISCO DE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. PONDERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que: “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
2. O art. 521 do CPC prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que será mantida no caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. A interpretação das hipóteses de dispensa no cumprimento provisório de sentença é restritiva: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.
3. Ainda que o crédito tenha natureza alimentar, o levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, não é automático nem obrigatório, pois deve observar as peculiaridades de cada caso. Somente deve ser deferido quando não puder resultar manifesto risco de grave dano ou incerta reparação.
4. No caso, o agravante pretende a liberação de valores sem caução para adimplir honorários advocatícios em montante elevado. Trata-se de quantia substancial, o que atrai a necessidade de especial cautela por parte do juízo.
5. A prudência, na hipótese, determina que o interesse do credor seja conciliado com a preservação do patrimônio do devedor. A liberação de percentual reduzido sem caução é suficiente para garantir a subsistência do credor durante o trâmite do processo sem expor o agravado à risco excessivo de dano.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.